Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-71.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002027-71.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO MAGNO RANGEL SENGER - CPF: 034.405.732-14 (EMBARGADO), FRANCIS LURDES GUIMARAES DO PRADO - CPF: 018.925.288-00 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO ITAUCARD SA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (Id. 312579865), o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que: a) não participou da cadeia produtiva do veículo adquirido, atuando apenas como agente financiador; b) os danos reclamados são vício ocultos do veículo, sem qualquer relação com a instituição financeira; c) inexiste nexo de causalidade entre os danos reclamados e a conduta do banco, sendo inviável atribuir-lhe qualquer responsabilidade, sob pena de violação ao disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC; d) o contrato de financiamento consignou expressamente as obrigações decorrentes da operação; e) cabia à parte embargada verificar a integridade do veículo que estava adquirindo; f) o banco configura-se como terceiro de boa-fé; g) o acórdão embargado afrontou o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1º, VI, do CPC, ao deixar de aplicar o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a instituição bancária não está obrigada a responder por vício na regularidade de produto que não forneceu, somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, bem como para prequestionar as matérias mencionadas.

Em contrarrazões (Id. 314982898), o embargado sustenta o não cabimento dos embargos, argumentando que a decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que autorize a oposição dos aclaratórios. Afirma que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já analisada e decidida. Requer o reconhecimento do intuito meramente protelatório dos embargos e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, sustentando que: a) não participou da cadeia produtiva do veículo adquirido, atuando apenas como agente financiador; b) os danos reclamados são vício ocultos do veículo, sem qualquer relação com a instituição financeira; c) inexiste nexo de causalidade entre os danos reclamados e a conduta do banco, sendo inviável atribuir-lhe qualquer responsabilidade, sob pena de violação ao disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC; d) o contrato de financiamento consignou expressamente as obrigações decorrentes da operação; e) cabia à parte embargada verificar a integridade do veículo que estava adquirindo; f) o banco configura-se como terceiro de boa-fé; g) o acórdão embargado afrontou o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1º, VI, do CPC, ao deixar de aplicar o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a instituição bancária não está obrigada a responder por vício na regularidade de produto que não forneceu, somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco Itaucard S/A alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas liberou o crédito para viabilizar a compra do veículo, não mantendo qualquer vínculo com os danos alegados pelo autor.

A questão da legitimidade passiva está relacionada à possibilidade de alguém ser demandado em juízo para responder por determinada pretensão. No caso concreto, o autor formulou pedido específico contra o banco, qual seja, a rescisão do contrato de financiamento com a consequente restituição dos valores pagos.

Além disso, a discussão sobre a responsabilidade do banco pelos vícios do produto e pela rescisão do contrato de financiamento é matéria que se confunde com o mérito da demanda, não podendo ser analisada em sede preliminar.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

(N.U 1000071-72.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)
(Negrito nosso)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em definir se o contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco Itaucard S/A deve ser mantido, mesmo após a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, que apresentou vícios de qualidade.

Para resolver essa questão, é necessário analisar a natureza da relação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, verificando se são independentes ou se existe uma conexão entre eles que justifique a rescisão de ambos.

Da relação entre os contratos de compra e venda e de financiamento

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54-F, trata dos contratos conexos, coligados ou interdependentes, estabelecendo que são aqueles em que o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço está ligado a contratos acessórios de crédito que garantam seu financiamento.

Essa conexão ocorre quando o fornecedor de crédito recorre aos serviços do fornecedor do produto para a preparação ou conclusão do contrato de crédito, ou quando oferece o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do produto financiado ou onde o contrato principal é celebrado.

Ressalte-se que o art. 54-F do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, já estava em pleno vigor quando da celebração dos contratos em análise (31/08/2023), sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

No caso em análise, as conversas de WhatsApp juntadas aos autos (Id. 299751468) demonstram que o financiamento foi oferecido como parte integrante do serviço prestado pela revendedora. A conexão entre os contratos fica evidenciada pelos seguintes elementos fáticos: a) O financiamento foi oferecido diretamente pela revendedora, como demonstram as mensagens de WhatsApp; b) O autor não teve contato direto com o banco para negociar as condições do financiamento; c) O contrato de financiamento foi preparado e entregue pela própria revendedora e; d) A revendedora apresentou o financiamento como parte integrante da oferta de venda, ao afirmar "Isso é tudo que consigo te oferecer".

Esses elementos caracterizam a hipótese prevista no art. 54-F, II, do CDC, configurando a conexão entre os contratos. Quando os contratos são coligados, a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo.

É importante esclarecer que, embora exista jurisprudência no sentido de que os contratos de compra e venda e de financiamento são independentes entre si, essa orientação se aplica aos casos em que o consumidor busca o financiamento por conta própria, escolhendo livremente a instituição financeira, sem qualquer interferência ou participação da revendedora.

Quanto à jurisprudência invocada pelo apelante (REsp 1.954.786/SP), é necessário esclarecer que sua ratio decidendi não se aplica ao caso concreto. Naquele julgado, o STJ reconheceu que não há responsabilidade solidária quando a instituição financeira atua apenas como banco de varejo, sem vinculação com a revendedora. No presente caso, contudo, restou demonstrado que o banco atuou em conjunto com a revendedora, oferecendo o financiamento como parte integrante do negócio, configurando a hipótese prevista no art. 54-F do CDC, o que atrai sua responsabilidade solidária.

Essa atuação coordenada entre a instituição financeira e a revendedora para viabilizar a venda do veículo afasta a alegação de autonomia entre os contratos e atrai a responsabilidade solidária de ambas pelos vícios da relação de consumo.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, cabe ressaltar que, em se tratando de contratos coligados, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC não se aplica ao caso. Isso porque, como já demonstrado, o banco participou ativamente da relação de consumo, oferecendo o financiamento como parte integrante do negócio, em atuação coordenada com a revendedora. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando o próprio fornecedor integra a cadeia de fornecimento do produto.

Quanto ao contrato de compra e venda, ficou demonstrado nos autos que o veículo adquirido pelo autor apresentou vícios de qualidade que o tornaram impróprio para o uso a que se destinava.

As conversas de WhatsApp juntadas com a inicial demonstram que o veículo apresentou falha no funcionamento logo após a aquisição. O orçamento do Id. 299751371 indica diversos reparos a serem feitos no veículo. Além disso, o autor compareceu ao Procon para tentar solucionar a questão, ocasião em que a revendedora não compareceu à audiência de conciliação.

Somado a isso, a revendedora, embora devidamente citada, não apresentou contestação, incidindo os efeitos da revelia. Contudo, é importante ressaltar que, nos termos do art. 345, I, do CPC, os efeitos da revelia não se aplicam quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, como ocorreu no presente caso com a contestação apresentada pelo banco. Ainda assim, a ausência de impugnação específica pela revendedora quanto aos fatos narrados pelo autor, somada aos demais elementos probatórios, corrobora a conclusão sobre a existência dos vícios no veículo.

Assim, estando demonstrada a existência de vício no veículo que o tornou impróprio para o uso, e considerando que não houve a solução do problema no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme previsto no artigo 18, § 1º, II, do CDC.

Como já demonstrado, o contrato de financiamento está coligado ao contrato de compra e venda, tendo sido oferecido como parte integrante do serviço prestado pela revendedora.

Sendo os contratos coligados, a rescisão do contrato principal (compra e venda) implica na rescisão do contrato acessório (financiamento), conforme previsto no artigo 54-F, § 4º, do CDC.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MEDIANTE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 54-F DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a demanda também busca desconstituição do financiamento firmado pela autora com a primeira apelante, intermediado pela segunda, clarividente a legitimidade processual da financiadora para responder à ação em que se postula a resolução do pacto, e a reparação dos prejuízos daí decorrentes.

2. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade – se, depois de mais de dois anos da contratação e do pagamento parcial do preço, a consumidora contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica instalados, escorreita a sentença em que desconstituiu tanto o contrato principal como o de financiamento a ele atrelado, com a restituição dos valores já pagos.

3. Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, deveria ter fiscalizado a empresa em favor da qual disponibilizou o crédito, a qual inadimpliu a obrigação assumida, tornando-se, assim, corresponsável pelo fracasso do negócio, na forma do art.54-F do CDC, descabendo falar-se em culpa de terceiro (art.14, §3º, II, do CDC).

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1008938-58.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(Negrito nosso)

Portanto, correta a sentença ao declarar rescindido o contrato de financiamento e condenar o banco à devolução das parcelas adimplidas pelo autor.

Da atualização monetária e juros de mora

O banco questiona a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora a partir da citação, alegando que só poderia satisfazer a obrigação após a prolação da sentença.

No entanto, a sentença aplicou corretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora. A correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação visa apenas preservar o valor real da moeda, não representando um acréscimo ao valor devido, mas apenas a manutenção de seu poder aquisitivo.

Quanto aos juros de mora, o artigo 405 do Código Civil estabelece que eles contam-se desde a citação, quando se tratar de ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação ilíquida. A citação constitui o devedor em mora, tornando exigível a obrigação de indenizar.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto a este ponto.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025